Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTES.

1. Inexistindo esclarecimentos sobre a suposta infração cometida pelo motorista do aplicativo de transporte, com histórico de alta taxa de aprovação pelos consumidores, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a sua reinclusão provisória na plataforma, a indicar a necessidade de prévio contraditório.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.